Tribunal: STF
Processo: RHC 203960
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 623.095/SC), assim ementado (eDOC 40):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JULGADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. TIPO PENAL INCRIMINADOR. MULTA SUBSTITUTIVA. SÚMULA N. 171 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 44, § 2°, primeira parte, do Código Penal, sendo a reprimenda igual ou inferior a 1 ano, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por uma pena restritiva de direitos, competindo exclusivamente ao julgador decidir, de forma fundamentada, por uma das referidas possibilidades. 2. Salvo se demonstrada manifesta desproporcionalidade, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu, pois a reversão do julgado quanto ao tema exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via do writ. 3. Se ao tipo penal incriminador – art. 155, caput, do Código Penal – é cominada pena privativa de liberdade cumulada com multa, não é socialmente recomendável a substituição da prisão por multa (Súmula n. 171 do STJ). 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido” 
    Narra o recorrente que: a) foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços a` comunidade), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a` data dos fatos, pelo cometimento da infração descrita no art. 155, caput, do CP; b) o magistrado substituiu a pena corporal por uma restritiva de direito sem fundamentar a razão pela qual não optou pela aplicação da pena de multa, conforme possibilita o art. 44, §2º, do CP; c) à luz do dever de fundamentação das decisões judiciais, é proibido ao magistrado aplicar medidas constritivas mais gravosas sem a devida fundamentação
    À vista desses argumentos, requer seja determinada a substituição da pena restritiva pela pena de multa. Subsidiariamente, pede o restabelecimento em definitivo dos “efeitos das decisões proferidas nos autos em execução indicados da VEP de Maringá e determinar a extinção do processo de medida cautelar inominado junto ao Tribunal de Justiça”. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 63).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1 A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
    1.2. No caso concreto, o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade nestes termos:
    “Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação relegando-se a designação da instituição beneficiada para a execução penal.” 
    O Tribunal afastou a tese defensiva com base nestes fundamentos:
    Conforme entendimento sedimentado, na órbita discricionária do Juiz da causa, preenchidos os requisitos do art. 44, § 2.º, do Código Penal, cabe ao Magistrado a quo definir qual modalidade de pena substitutiva melhor se amolda ao caso. Ademais, da leitura do aludido dispositivo, verifica-se que "a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos", não havendo ordem de preferência, tampouco parâmetros estabelecidos para que se escolha a modalidade substitutiva. [...] E ainda que a reprimenda privativa de liberdade tenha sido substituída, vale ressaltar que a pena não perde seu caráter sancionatório e deve exigir do condenado um certo esforço para seu cumprimento, sob pena de se tornar inócua, o que evidencia que não cabe ao réu buscar adequar aos seus interesses a pena que deseja cumprir, simplesmente por lhe ser mais benéfica, sem apresentar nenhuma justificativa plausível ou uma prova concreta de sua impossibilidade de cumprir a reprimenda estabelecida. Enfatize-se, ademais, que: "a prestação de serviços à comunidade (CP, art. 43, IV) traduz-se na reprimenda mais condizente com a realidade dos autos, especialmente para que a sanção do acusado não seja irrisória, incapaz de incutir os efeitos almejados e limite-se apenas a prestações financeiras" (Apelação Criminal n. 0001704-33.2013.8.24.0104, de Ascurra, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 11-9-2018). Assim, deixo de acolher o pleito 
    Ao enfrentar a controvérsia, o STJ assentou (eDOC 40, p. 2/3):
    Não se constata situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício pelo STJ. Como já se afirmou anteriormente, nos termos do art. 44, § 2°, primeira parte, do Código Penal, sendo a reprimenda igual ou inferior a 1 ano, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por uma restritiva de direitos, competindo exclusivamente ao julgador decidir, de forma fundamentada, por uma das referidas possibilidades no caso concreto. Ademais, salvo se demonstrada manifesta desproporcionalidade, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu, pois a reversão do julgado quanto ao tema exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via do writ. Registre-se ainda que ao tipo penal incriminador – art. 155, caput, do Código Penal – é cominada pena privativa de liberdade cumulada com multa, razão pela qual não é socialmente recomendável a substituição da prisão por multa. Nesse sentido, a Súmula n. 171 do STJ, in verbis: "Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa". Confiram-se os seguintes julgados: (...)
    O entendimento exarado pela Corte Superior, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao limites cognitivos dos Tribunais Superiores.
    Além disso, o acórdão recorrido também está em consonância com a orientação desta Corte de que “quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária” (HC 84940, Relator Sepúlveda pertence, Primeira Turma, DJ 29.09.2006).
     No mesmo sentido:
     “Não é cabível a substituição, por pena de multa, da privativa de liberdade, quando há, para determinada infração, cominação cumulativa de ambas. Precedente: HC 70.445 (RTJ 152/845). Não basta a circunstância de ser o réu revel para que se lhe expeça mandado de prisão, independentemente do exame da concessão do sursis, que tem direito a ver desde logo apreciada. Precedente: HC 69.175 (RTJ 143/890).” (HC 74322, Relator Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 07.02.1997)
    Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido.” (RHC 84040, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 13/04/2004, DJ 30-04-2004) 
    Assim, diversamente ao que alega a defesa, verifico que a pena restritiva imposta ao recorrente denota a proporcionalidade entre a conduta delitiva e a resposta penal.
    Não há, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade na substituição da pena, realizada conforme os critérios do art. 44, §2°, do CP.
    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 
    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente